Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-84.2019.8.11.0080
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-84.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRUNA MALVESSI - CPF: 046.357.931-33 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ANAYANNA TRAUTENMULLER SANTOS - CPF: 040.537.391-01 (APELADO), RAFAEL DA SILVA BARROSO - CPF: 045.349.891-48 (APELADO), ANAYANNA TRAUTENMULLER SANTOS - CPF: 040.537.391-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA BARROSO - CPF: 045.349.891-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRUNA MALVESSI - CPF: 046.357.931-33 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO E ADESIVO NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000175-84.2019.8.11.0080

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, IV, DO CPC/2015 - INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL -
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO E
RECEBIMENTO DE SEGURO PROAGRO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA -
SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSO DESPROVIDOS.

Há que se reconhecer a necessidade de extinção do feito contra os fiadores requeridos, pela ausência de pressuposto de
processual de validade do processo, quando
a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação válida, embora intimada para tanto
.

No caso da extinção com base no disposto no
art. 485, IV, do CPC/2015, não se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte.

Não comporta acolhimento o pedido de alteração do cronograma de pagamento (alongamento ou prorrogação da dívida) ou de recebimento de seguro PROAGRO se a parte não comprova minimamente o preenchimento dos requisitos para o primeiro e nem a contratação do segundo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1000175-84.2019.8.11.0080

APELANTES: BANCO DO BRASIL SA E BRUNA MALVESSI.

APELADOS: BRUNA MALVESSI E BANCO DO BRASIL SA.

Processo na Origem n.º 1000175-84.2019.8.11.0080

Comarca de Querência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas por
BANCO DO BRASIL SA
e por
BRUNA MALVESSI,
de sentença que julgou extinta a ação monitória contra os requeridos não citados e julgou procedentes os pedidos com relação à requerida citada.

AÇÃO
: Ação Monitória (Proc. n.º 1000175-84.2019.8.11.0080) que
BANCO DO BRASIL SA
move contra
BRUNA MALVESSI,
ANAYANNA TRAUTENMULLER SANTOS e RAFAEL DA SILVA BARROSO
.

SENTENÇA
(ID 193094173 - Pág. 1/5): rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido principal, ajuizado em face da requerida BRUNA MALVESSI, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês à partir da citação. Julgou extinta a presente demanda em face dos requeridos ANAYANNA TRAUTENMULLER SANTOS e RAFAEL DA SILVA BARROSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ressalvando-se a possibilidade propositura de nova ação, conforme artigo 486, caput, do CPC. Condenou a ré/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixou em 10% do valor da causa.

APELO 1
(ID 193094180):
BANCO DO BRASIL SA
alega que não pode ser o feito extinto com relação aos requeridos ANAYANNA TRAUTENMULLER SANTOS e RAFAEL DA SILVA BARROSO, porque não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que não houve negligência do autor na demora da citação dos requeridos. Argumenta que para se caracterizar o abandono da causa, e a prescrição intercorrente, o autor deveria ter sido intimado para promover o andamento no prazo de 30 dias, porém promoveu a extinção precoce do feito. Pugna pelo provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito com relação aos dois requeridos.

CONTRAMINUTA
(ID 193094185)
: alega ofensa ao princípio da dialeticidade e pugna pelo não conhecimento do recurso.

RECURSO ADESIVO
(ID 193094186):
BRUNA MALVESSI
alega que o objeto da contratação é um crédito rural, que tem caráter social e não comercial, por isso regidos por regras próprias previstas em legislação especial. Sustenta que a sentença deve ser anulada, porque proferida de forma citra petita, porquanto não analisou todos os argumentos apresentados. Defende a possibilidade de alteração do cronograma de pagamentos em situações que fogem à previsão do produtor rural, e a prorrogação dos vencimentos. No seu caso, alega que houve frustração da safra e que deve ser aplicada a regra da alteração como forma de proteção do produtor rural. Argumenta que é parte legítima para buscar o recebimento do seguro PROAGRO, que garante o pagamento do financiamento rural nesses casos. Pugna pelo provimento do recurso, para se determinar a Alteração do Cronogramas de Pagamento e para reconhecer a sua legitimidade para o recebimento do seguro que quita o mútuo rural junto à instituição financeira autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000175-84.2019.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas por
BANCO DO BRASIL SA
e por
BRUNA MALVESSI,
de sentença que, na Ação Monitória (Proc. n.º 1000175-84.2019.8.11.0080) que
BANCO DO BRASIL SA
move contra
BRUNA MALVESSI, ANAYANNA TRAUTENMULLER SANTOS e RAFAEL DA SILVA BARROSO,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido principal, ajuizado em face da requerida BRUNA MALVESSI, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês à partir da citação. Julgou extinta a demanda em face dos requeridos ANAYANNA TRAUTENMULLER SANTOS e RAFAEL DA SILVA BARROSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ressalvando-se a possibilidade propositura de nova ação, conforme artigo 486, caput, do CPC. Condenou a ré/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixou em 10% do valor da causa.

O autor
BANCO DO BRASIL SA,
ora apelante,
propôs a ação monitória
contra
BRUNA MALVESSI, ANAYANNA TRAUTENMULLER SANTOS e RAFAEL DA SILVA BARROSO
, cujo objeto é o recebimento do valor de R$ 109.827,31 (cento e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), referente ao saldo devedor (ID 193093745 - Pág. 2), com origem no
Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural NR. 394.204.127
, emitido em 08/09/2017
.

A requerida
BRUNA MALVESSI
opôs embargos monitórios, rejeitados na sentença recorrida.

A sentença julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito a dívida oriunda do contrato em face da requerida-embargante e extinguiu o feito com relação aos demais requeridos pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de citação válida dos demais requeridos.

O banco apelante tece longa tese acerca da inexistência de prescrição intercorrente e da ausência de desídia de sua parte, bem como da necessidade de intimação prévia à extinção do feito.

Ocorre que a sentença não extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente, mas sim pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (
art. 485, IV, do CPC), porque não houve a citação válida dos demais requeridos, mesmo após várias tentativas da parte e também do Juízo, todas infrutíferas.

Assim, a sentença não atribuiu ao autor, ora apelante, o abandono da causa, mas apenas reconheceu que faltava o pressuposto processual de validade do processo de natureza objetiva e intrínseca, qual seja a “citação válida”, sem o qual a relação jurídica linear não se torna trilateral.

Assim sendo, não se faz necessária a intimação prévia da parte para a extinção do feito, mormente se passados mais de quatro anos da propositura da ação e tendo a devedora principal sido regularmente citada, não logrou o autor viabilizar a citação dos fiadores.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser
desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015
. 2. A
intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono
(art. 485, § 1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos
, em que
a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015
. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”. (STJ - AREsp: 1827002 MA 2021/0020041-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 22/08/2022)

Nessa última decisão, o STJ esclarece que:

“Da alegada violação do art. 485, IV, do NCPC. O BANCO DO BRASIL alegou que não estão ausentes os pressupostos processuais, a sentença é nula, pois impede o regular trâmite dos autos e afronta o princípio da primazia da resolução do mérito e que não foi desidioso e não abandonou a causa. O Tribunal assim se manifestou sobre a questão: Conforme acima relatado, visa o presente apelo à reforma da sentença de fls. 09/111, proferida nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada pelo apelante contra os ora apelados, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. [...]
Destarte, decorridos mais de 04 (quatro) anos do ajuizamento da ação,
sem que a instituição financeira apelante promovesse a citação dos recorridos
, tendo restado infrutíferas todas as tentativas, por falta de diligência da recorrente em fornecer o correto endereço, ou, então, requerer a citação pela via editícia, caso o réu/apelado se encontrasse em local incerto em não sabido,
irretocável o decreto extintivo, com fulcro no art. 458, IV, do CPC
. [...] Destarte, ante a ausência de citação na demanda, ocasionada, única e exclusivamente, pela negligência do banco recorrente em promovê-la, nos termos acima exposto, mostrou-se
imperiosa a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos art. 485, IV, do CPC
.” (STJ - AREsp: 1827002 MA 2021/0020041-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 22/08/2022).

No caso, o banco-apelante foi devidamente intimado para promover a citação dos fiadores, sendo inclusive alertado sobre a possibilidade de extinção parcial do feito em relação a eles por ausência de pressuposto processual indispensável (ID 193094162 - Pág. 1), sem que a instituição financeira apelante promovesse a citação dos recorridos, apenas formulou pedido para que fossem enviados ofícios a órgãos públicos e empresas privadas com o fim de localizá-los, buscando claramente transferir ao judiciário obrigação que a ele incumbia (ID 193094165 - Pág. 1 e 193094172 - Pág. 1).

Portanto,
não comporta reforma a parte da sentença que julgou extinto o feito em relação aos fiadores nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC
.

A parte requerida
BRUNA MALVESSI
apresentou recurso adesivo, no qual alega, em apertada síntese, que não lhe foi concedido o benefício da alteração do cronograma de pagamento (alongamento ou prorrogação da dívida), prevista no art. 50 da Lei nº 8.171/91, bem assim no parágrafo único, do art. 4º, da Lei nº 7.843/89, que condiciona a exigibilidade do crédito à capacidade de pagamento dos mutuários, como forma de proteção ao produtor rural em contratos de financiamento cujo caráter é eminentemente social, desde que se comprove a incapacidade temporária de pagamento do mutuário.

Relatou, na contestação, que não pode e nem poderá cumprir com o pacto na forma primitivamente acordada em face da ocorrência de fatores adversos que lhes trouxeram frustração de safras com perda substancial na quantidade e na qualidade dos produtos (soja), tudo acompanhado por perícia feita por engenheiro agrônomo fiscal do banco credor, conforme Laudo de Vistoria e Assistência Técnica, porém quando informou a frustração em sua lavoura ao agente financeiro, teve indeferido o pedido de pagamento do seguro agrícola do PROAGRO, previsto na Cláusula 29ª da cédula rural.

Ocorre que a requerida apelante não trouxe ao processo prova mínima, seja da frustração da safra, seja do requerimento administrativo junto ao banco autor de revisão ou repactuação do contrato com o almejado o alongamento/prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação.

Também não apresentou requerimento administrativo ou mesmo judicial do cumprimento da cláusula que impõe a contratação do seguro PROAGRO, ou mesmo da negativa do banco no seu pagamento e as razões que teriam ensejado a negativa.

Desse modo, não se faz possível verificar as alegações da parte de que preencheu os requisitos que autorizam o alongamento do prazo para pagamento da dívida, à mingua de qualquer documento que comprove minimamente as suas alegações.

Do mesmo modo, não foi apresentada a apólice ou qualquer outro documento relativo ao seguro, supostamente contratado, com o objetivo de quitar a dívida junto ao banco credor, em caso de revés. Logo, não há como saber quer seria o real legitimado para pleitear o cumprimento do seguro, ou mesmo se a requerida faz jus a este pagamento ou quitação da dívida junto ao banco.

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença na parte em que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido para declarar constituída de pleno direito a dívida referente ao saldo devedor do Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural NR. 394.204.127
.

Posto isto,
nega-se provimento ao apelo, para manter a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024